Tribunal: TJDFT
Processo: 0729874-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EMPRSA. IMPOSSIBILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO.
1. O art. 50 do Código Civil estabelece a Teoria Maior para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não se deduz somente da mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que, no caso, não restou comprovado.
2. A ausência de esgotamento das diligências para localização de bens passíveis de penhora, com a alegação de que há confusão patrimonial, não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. Na demanda, foi realizada apenas uma busca de bens da executada, pelo sistema Sisbajud.
3. Tratando-se de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica deve obedecer aos parâmetros previstos no art. 50 do Código Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.